Tribunal: TJMT
Processo: 1019314-83.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019314-83.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PRISCILA DO CARMO - CPF: 031.049.011-12 (APELADO), JOSIAS DIAS DA SILVA - CPF: 701.883.861-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO – COBRANÇA UNILATERAL SEM CONTRADITÓRIO – FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA NÃO IMPUGNADA – RAZÕES RECURSAIS RESTRITAS À REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS DA CONTESTAÇÃO – UTILIZAÇÃO DE PROVAS JUNTADAS INTEMPESTIVAMENTE – AUSÊNCIA DE DIALÉTICA RECURSAL – INOVAÇÃO VEDADA – VIOLAÇÃO AO ART. 1.010, II E III, C/C ART. 434 DO CPC – PRELIMINAR ACOLHIDA –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

O recurso de apelação que se limita a reproduzir os fundamentos já afastados na sentença, sem impugnar especificamente os motivos determinantes do decisum — no caso, a inexistência de laudo técnico oficial, a ausência de notificação do consumidor e a cobrança realizada unilateralmente — afronta o princípio da dialeticidade. Agrava o vício a tentativa de fundamentar o apelo em documentos juntados de forma intempestiva, não admitidos no juízo de origem, em violação ao art. 434 do CPC.

Configurado vício formal, impõe-se o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, c/c art. 1.010, II e III, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No

1019314-83.2024.8.11.0003

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADA:

PRISCILA DO CARMO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr.
Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
, lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, ajuizada por
PRISCILA DO CARMO
, que julgou procedente a pretensão inicial para declarar a inexigibilidade dos débitos discutidos na demanda, bem como condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais para a autora, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), atualizados nos termos da sentença.

Por fim, condenou ainda a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (dez por cento) sobre o valor da condenação (valor débito declarado inexistente + valor dos danos morais), na forma do art. 85, § 2o, do CPC.

Inconformada, a apelante aduz que a sentença merece reforma por ter deixado de considerar os documentos que comprovam a legalidade da cobrança de recuperação de consumo realizada pela concessionária, os quais demonstram que a inspeção foi conduzida por técnicos capacitados e que a lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção obedeceu aos procedimentos estabelecidos pelas normas da ANEEL.

Alega que não há necessidade de apresentação de laudo técnico para a validade da cobrança e que a ausência da autora no momento da inspeção não invalida o procedimento, sendo desnecessária a presença do consumidor para a lavratura do TOI conforme as regras regulatórias vigentes.

Assevera que não houve qualquer irregularidade na negativação do nome da autora, pois ela decorreu de débito legítimo e regularmente apurado sendo incabível o reconhecimento de dano moral em situação onde há exercício regular de direito por parte da concessionária

Declara que a sentença deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais ou que subsidiariamente seja reduzido o valor da indenização por danos morais fixados em R$5.000,00 (cinco mil reais) por considerar desproporcional e excessivo diante das circunstâncias do caso.

A par desses argumentos, requer o provimento do recurso para
“reformar a decisão de primeiro grau e julgar improcedentes os pedidos iniciais”
e subsidiariamente
“reduzir o quantum indenizatório arbitrado e possibilitar a revisão da fatura”
(sic) (Id. 281127394).

A parte apelada ofertou as contrarrazões Id. 281127398, onde, seus argumentos, aduz que a sentença deve ser integralmente mantida, pois a cobrança realizada pela ré é manifestamente indevida por ausência de laudo técnico válido e por ter sido baseada em apuração unilateral sem qualquer respeito ao contraditório à ampla defesa e às normas da ANEEL.

Alega, no mais, que os documentos juntados pela ré foram produzidos unilateralmente e apresentados fora do prazo legal, após o oferecimento da contestação, motivo pelo qual requer o reconhecimento da preclusão da prova documental, nos termos do artigo 434 do CPC.

Assevera que não foi notificada nem cientificada do procedimento de inspeção e que não houve qualquer tentativa de permitir o acompanhamento da suposta irregularidade sendo assim incabível qualquer cobrança decorrente de procedimento realizado à revelia da consumidora.

Declara que a negativação promovida pela concessionária com base em débito inexigível causou dano moral presumido, nos termos da jurisprudência pacificada, razão pela qual requer o não conhecimento da apelação por ausência de impugnação específica ou seu desprovimento total, mantendo-se íntegra a sentença.

A parte apelante efetuou o recolhimento do preparo (Id. 282241895).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, por meio do presente apelo a
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
visa infirmar a sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, ajuizada por
PRISCILA DO CARMO
, que julgou procedente a pretensão inicial para declarar a inexigibilidade dos débitos, bem como condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais para a autora, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), atualizados nos termos da sentença, além do ônus sucumbencial.

Para tanto, defende, em suma, que a sentença merece reforma por ter deixado de considerar os documentos que comprovam a legalidade da cobrança de recuperação de consumo realizada pela concessionária os quais demonstram que a inspeção foi conduzida por técnicos capacitados e que a lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção obedeceu aos procedimentos estabelecidos pelas normas da ANEEL.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo
:

“[...]
Considerando que o feito já foi saneado, e que a requerida informou que não tem mais provas a produzir, diante da inversão do ônus probatório, declaro encerrada a instrução processual.

No que tange ao mérito da lide, tem-se que o art. 129 da Resolução no 414/2010 da ANEEL dispõe acerca dos procedimentos a serem adotados para caracterização e apuração de consumo não faturado.

(...)

Por corolário, a referida resolução exige um conjunto de evidências para eventual recuperação de consumo de energia, devendo a prova da irregularidade no medidor ser produzida com observância ao contraditório e à ampla defesa.

Todavia, essas exigências não foram integralmente observadas, tendo em vista que
A REQUERIDA NÃO APRESENTOU O LAUDO OFICIAL QUE DEMONSTRE A REPROVABILIDADE DO MEDIDOR
, revelando-se, por conseguinte, indevida a cobrança do valor atinente à recuperação de consumo apurada unilateralmente.

(...)

DO DANO MORAL

A responsabilidade civil deriva da transgressão de uma norma jurídica pré-existente, contratual ou extracontratual, com a consequente imposição ao causador do dano do dever de indenizar.

A depender da natureza da norma jurídica pré-existente violada, a responsabilidade civil poderá ser contratual ou extracontratual, também chamada de aquiliana, baseada em um tripé normativo consubstanciado nos arts.186, 187 e 927 do Código Civil.

Com efeito, dano moral pode ser conceituado como uma “lesão a um interesse existencial concretamente merecedor de tutela
1
”.

Na espécie, além de ser ilegítima a cobrança do valor correspondente à recuperação de consumo, houve a negativação do nome do titular em decorrência do discutido débito, de modo que se verifica a existência de dano moral indenizável.

E, deste modo, sendo o débito inexigível, não há dúvidas que a negativação em questão configura ilícito que gera o dever de indenizar.

(...)

Dessa forma, tenho que a indenização por danos morais no presente caso deve ser fixada em R$5.000,00, quantia que não é inexpressiva a ponto de estimular a repetição de fatos tais como os narrados nos autos; nem é exorbitante, para que não possa ocasionar enriquecimento sem causa.

A atualização deverá ser feita com a aplicação da correção monetária a partir da data do arbitramento e juros de mora desde o evento danoso. Nos termos da Lei no 14.905/2024, a atualização monetária deve ser realizada pelo IPCA e os juros de mora calculados conforme a taxa Selic.

Ante o exposto, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, CPC/2015,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão inicial para DECLARAR a inexigibilidade dos débitos e CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais para a autora, no valor de R$5.000,00 atualizados nos termos desta decisão.

CONDENO a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais FIXO em 20% sobre o valor da condenação (valor débito declarado inexistente + valor dos danos morais), nos termos do art. 85, §2o, CPC/2015.
”
(Id. 281127392 – Autos n°. 1019314-83.2024.8.11.0003)

Preliminarmente, em suas contrarrazões, a autora apelada requer o não conhecimento do recurso, ante a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade.

Compulsando o recurso de apelação interposto pela concessionária, verifico que é o caso de se acolher a preliminar.

Isso porque as razões recursais apresentadas pela parte apelante destoam completamente dos fundamentos da sentença, limitando-se à repetição literal de argumentos já expendidos na contestação, os quais foram expressamente enfrentados e refutados na decisão de primeiro grau.

A apelação não enfrenta, de forma específica e concreta, os pontos decisivos do julgado, como a ausência de laudo técnico oficial, a ausência de notificação do consumidor e a invalidade da cobrança unilateral.

Ademais, observa-se que a apelante sustenta parte de suas razões recursais em documentos que foram juntados extemporaneamente, ou seja, após a contestação, sem qualquer justificativa plausível, violando o art. 434 do CPC. Tais documentos não foram admitidos nem valorados na sentença e não podem servir como fundamento de apelação, sob pena de inovação vedada.

Diante disso, impõe-se o não conhecimento do recurso.

Assim, conforme acima demonstrado, o cerne das razões recursais em nada se relaciona com os fundamentos adotados na sentença, quais sejam, a ausência de laudo técnico oficial que comprove a irregularidade no medidor, a falta de notificação da consumidora para acompanhamento da inspeção e a cobrança unilateral realizada sem contraditório, em violação à Resolução ANEEL no. 414/2010 e aos princípios do devido processo legal.

O recurso limita-se a reiterar alegações genéricas sobre a legalidade do procedimento interno da concessionária e da validade do TOI, sem, contudo, enfrentar ou infirmar os elementos que sustentaram a procedência da ação, o que evidencia a desconexão entre as razões do apelo e a causa de decidir da sentença.

É cediço que o chamado princípio da dialeticidade está disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC,
verbis
:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

(...)

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;”

Logo, para que haja regularidade formal do recurso, é imprescindível que o apelante combata especificamente os fundamentos da sentença, seja quanto a eventual error in judicando ou
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“1. Forma. O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso. Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal, [...] O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais. Já se decidiu que
“ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos”
(STJ, 5a Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353).”
(Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016) (Negritei)

Assim, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado no caso concreto, porquanto a apelação não guarda qualquer relação com os fundamentos da sentença, independentemente do seu acerto ou não, ensejando, por si só, o não conhecimento do recurso.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal, verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA DE CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – CRPH COM BAIXA DO GRAVAME – IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA – REJEITADA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DAS DÍVIDAS - RAZÕES DO APELO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da decisão monocrática desatende a norma processual inserida no art. 1.010, incisos II, III e IV, do CPC e importa ao não conhecimento do recurso.
”
(N.U 1002517-34.2022.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023, Publicado no DJE 02/12/2023) (Negritei)

“
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, I, CPC – RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade, disposto no art. 1.010, incs. II e III, do CPC, impondo o não conhecimento do recurso.
”
(N.U 1006729-30.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 25/02/2024) (Negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ATRASO NA ENTREGA DE DIPLOMA DE PÓS-GRADAÇÃO –
CONTESTAÇÃO DISSOCIADA – RECURSO COM TESES NÃO DISCUTIDAS EM PRIMEIRO GRAU – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O CPC é claro em consignar que o recurso de apelação devolverá ao tribunal o conhecimento das matérias, cujas questões foram suscitadas e discutidas no processo.

Nota-se da situação tratada nos autos que a contestação foi apresentada
, retratando fatos relacionado a outro aluno da instituição, portanto,
os novos elementos trazidos nas razões recursais não foram ventilados em sua tese defensiva.

Assim, a inovação em sede recursal impede que a questão seja apreciada por este órgão ad quem, sob pena de supressão de instância.
”(
N.U 1017666-27.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023) (Negritei)

Dessa forma, não há como superar essa irregularidade, razão pela qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Diante do exposto, acolho a preliminar suscitada nas contrarrazões, para, com fundamento no art. 932, III c/c art. 1.010, II e III, ambos do CPC,
NÃO CONHECER
do recurso de apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, em manifesta violação ao princípio da dialeticidade.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC, tendo em vista que já foram fixados na origem no percentual máximo legal de 20% sobre o valor da condenação, não sendo possível ultrapassar tal limite.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025